Tribunal: TJSP
Processo: 1109158-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Pedido de indenização fundado nos aborrecimentos decorrentes da realocação de voo com chegada ao destino 48 horas após o horário previsto, bem como a ausência de auxílio material durante o período – Justificativa apresentada pela companhia aérea de que a aeronave necessitou de manutenção – Valor da indenização fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil

Ementa:
DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Pedido de indenização fundado nos aborrecimentos decorrentes da realocação de voo com chegada ao destino 48 horas após o horário previsto, bem como a ausência de auxílio material durante o período – Justificativa apresentada pela companhia aérea de que a aeronave necessitou de manutenção – Valor da indenização fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor – Inadmissibilidade da majoração – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo os autores chegado ao seu destino, embora com atraso por eles relatado – RECURSO IMPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109158-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DAVI
MANGUEIRA RAMALHO, HELENA MACHADO RAMALHO (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e CARLA APARECIDA DLUGOSZ MACHADO, é apelado
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos (3 x 1), negaram provimento ao recurso, vencida a Relatora Sorteada que
declarará voto. Acórdão com o 3o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, vencedor, DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO,
vencida, SALLES VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17727
APELAÇÃO No 1109158-03.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 24a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTES: DAVI MANGUEIRA RAMALHO, CARLA APARECIDA
DLUGOSZ MACHADO E HELENA MACHADO RAMALHO
APELADA: TAP TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
JUÍZA PROLATORA: DRA. TAMARA HOCHGREB MATOS
RELATORA
SORTEADA:
DESEMBARGADORA
DENISE
ANDREA
MARTINS RETAMERO (VOTO No 11986)
DANO MORAL
VALOR DA CONDENAÇÃO Pedido
de indenização fundado nos aborrecimentos decorrentes da
realocação de voo com chegada ao destino 48 horas após o
horário previsto, bem como a ausência de auxílio material
durante o período Justificativa apresentada pela companhia
aérea de que a aeronave necessitou de manutenção Valor da
indenização fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para cada autor
Inadmissibilidade da majoração

Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de
razoabilidade, levando em consideração que o serviço de
transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo os autores
chegado ao seu destino, embora com atraso por eles relatado
RECURSO IMPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.
Trata-se de ação de indenização, a título de dano
moral, proposta por DAVI MANGUEIRA RAMALHO, CARLA APARECIDA
DLUGOSZ MACHADO E HELENA MACHADO RAMALHO contra
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A, julgada procedente pela
respeitável sentença de fls. 138/143, cujo relatório adoto, “para condenar a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 15.000,00, com correção
monetária e juros de mora a partir da publicação desta sentença (REsp
903.258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 21/06/2011, DJe17/11/2011).
Vencida, arcará a ré com o pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais, e com os honorários advocatícios aos advogados do
autor, que fixo em 15% do valor total da condenação” (fls. 142/143).
Inconformados,
os
autores
recorreram
(fls.
144/159), ficando adotado o seguinte relatório da lavra da ilustre
Desembargadora Relatora sorteada, que ficou vencida:
“VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta contra r. sentença
de fls. 138/143, cujo relatório se adota, que julgou procedente ação
indenizatória para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, com correção monetária e
juros de mora a partir do arbitramento.
No mais, condenou a ré ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Recorrem os autores pleiteando a majoração do
quantum indenizatório para R$ 15.000,00 para cada, sob o argumento de
que as falhas na prestação do serviço da ré resultaram em grandes
transtornos.
Houve contrarrazões.
É o relatório.”
É o relatório.
A
pretensão
dos
autores,
relativamente
à
indenização por dano moral, está fundada nos aborrecimentos decorrentes
da realocação de voo com chegada ao destino 48 horas após o horário
previsto, bem como a ausência de auxílio material durante o período.
Segundo consta da petição inicial, por ocasião do
embarque, na cidade do Porto, Portugal, os autores foram informados que o
voo havia sido cancelado em decorrência de problemas mecânicos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aeronave, o que acarretou atraso de 48 horas.
Cumpre salientar que, reparos, na aeronave, são
necessários à segurança do voo. Assim, atrasos desta natureza, conquanto
acarretem inegáveis transtornos aos passageiros, são fatos imprevisíveis
uma vez que a aeronave só pode decolar quando oferecer total segurança
aos passageiros. Todavia, a empresa aérea, neste caso, tinha o dever de
prestar assistência aos passageiros, o que não ocorreu.
Contudo, não se pode olvidar que o serviço de
transporte aéreo foi prestado pela ré, tendo os autores chegado ao seu
destino, embora com atraso por eles relatado.
Na espécie, como bem ponderou o Ilustre Membro
do Ministério Público que atuou neste feito:
"Importante ressaltar que a fixação do valor levou
em
consideração, tanto a vulneração do direito a personalidade do autor, bem
como a sua extensão, esta sim admitida como forma de resolver o valor
devido a título de danos morais" (fls. 201).
Nestas condições, levando em consideração estas
circunstâncias, o valor da indenização arbitrado na r. sentença, isto é, R$
5.000,00, para cada autor, perfazendo o montante total de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) para a família, atende a critérios de proporcionalidade e
de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, devendo ser
mantido.

Ante o exposto, por maioria de votos, nega-se
provimento ao recurso.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.986
Apelação Cível no 1109158-03.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Davi Mangueira Ramalho, Helena Machado Ramalho e Carla
Aparecida Dlugosz Machado
Apelado: Transportes Aereos Portugueses S/A - Tap
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta contra
r. sentença de fls. 138/143, cujo relatório se adota, que julgou
procedente ação indenizatória para condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para
cada autor, com correção monetária e juros de mora a partir do
arbitramento.
No mais, condenou a ré ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação.
Recorrem os autores pleiteando a
majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 para
cada, sob o argumento de que as falhas na prestação do serviço
da ré resultaram em grandes transtornos.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O
recurso
comporta
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento.
Davi
Mangueira
Ramalho,
Carla
Aparecida Dlugosz Machado e Helena Machado Ramalho
ajuizaram ação ordinária contra a Transportes Aéreos
Portugueses S/A, buscando a condenação da ré na reparação dos
danos morais sofridos em razão de defeito na prestação do
serviço de transporte aéreo.
Narrou a inicial que os autores
contrataram junto à ré transporte aéreo de Porto (Portugal) a
Guarulhos (São Paulo), para o dia 31 de julho de 2019.
Ocorre que, alguns dias antes da
viagem, a ré teria realocado os autores em novo voo, com saída
para o dia 01.08.2019, às 11h30m e chegada às 18h10m do
mesmo dia.
Na nova data programada, os autores
deslocaram-se ao aeroporto de embarque com a antecedência
necessária, mas foram surpreendidos com a notícia de que o voo
estava cancelado em decorrência de problemas técnicos, sendo
informados por prepostos da ré sobre a reacomodação em
voo que decolaria apenas no dia 03.08.2019.
Não bastassem as duas alterações na
data de embarque dos autores (a resultar em atraso de 3 dias), a
ré ainda teria negado a prestação de qualquer auxílio material, de
modo que os autores teriam dormido
por duas noites
consecutivas no saguão do aeroporto, a aguardar o novo voo.
Após regular processamento, a ação foi
julgada procedente, com a condenação da ré ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 para cada
autor.
Recorrem os autores pleiteando a
majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00.
Parcial razão lhes assiste.
Primeiramente, insta esclarecer que a
hipótese versada nos autos se submete às disposições contidas no
Código de Defesa do Consumidor, ficando afastada a incidência
da Convenção de Varsóvia no que tange ao pleito de indenização
por danos morais.
Explica-se.
Em recentes julgados proferidos pelo
STF (RE 636331, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ARE 766618,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 25/05/2017, repercussão geral
Tema 210), houve discussão sobre a prevalência do Código de
Defesa do Consumidor (CDC) ou da Convenção de Varsóvia de
1929 em casos de responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, oportunidades em que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal assim decidiu:
“Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor”.
Importante
esclarecer,
porém, que a questão analisada pela Suprema
Corte diz respeito, apenas, à reparação por
dano material, não havendo que se falar em
aplicação das Convenções de Varsóvia e de
Montreal para danos morais.
Assim, diante da ausência de previsão
de indenização para passageiros a título de danos morais nas
Convenções Internacionais mencionadas, aplica-se o princípio
da reparação integral do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, utilizando-se do método
sistemático da hermenêutica, verifica-se que as normas previstas
na legislação consumerista são de ordem pública e interesse
social e equiparam-se a direitos fundamentais, prevalecendo,
pois, sobre a Convenção de Montreal (e de Varsóvia), no que
forem incompatíveis.
Nesse sentido, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO.
CARGA.
MERCADORIA.
EXTRAVIO.
TRANSPORTADOR.
INDENIZAÇÃO
INTEGRAL.
CDC.
APLICAÇÃO.
CONVENÇÃO
DE
VARSÓVIA. AFASTAMENTO.
1 - A jurisprudência pacífica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Segunda Seção é no sentido de
que o transportador aéreo, seja em
viagem nacional ou internacional,
responde (indenização integral) pelo extravio de bagagens e
cargas, ainda que ausente acidente
aéreo,
mediante
aplicação
do
Código de Defesa do Consumidor,
desde que o evento tenha ocorrido
na sua vigência, conforme sucede
na espécie. Fica, portanto, afastada a incidência da
Convenção de Varsóvia e, por via
de conseqüência, a indenização
tarifada.
2
-
Recurso
especial
conhecido
e
provido
para
restabelecer a sentença. (REsp
552.553/RJ,
Rel.
Ministro
FERNANDO GONÇALVES, QUARTA
TURMA, julgado em 12/12/2005,
DJ 01/02/2006, p. 561)
No mesmo sentido, seguem
precedentes desta Corte de Justiça:
TRANSPORTE
AÉREO
CANCELAMENTO
DE
VOO
OVERWEIGHT
ALIMENTAÇÃO
-
DANO
MORAL
E
MATERIAL
INDENIZAÇÃO PLENA CONVENÇÃO
DE MONTREAL. 1. Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor em caso de
transporte aéreo internacional,
não
cabendo
aplicação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime
de
tarifação
para
limitação da indenização. As
normas
da
Convenção
de
Montreal devem ser aplicadas
apenas
supletivamente
em
relação ao CDC, que é regido
por princípios constitucionais e
cujas
normas
emanam
de
mandamentos da Carta Magna.
Não
se
admite
o
prevalecimento de Tratados e
Convenções
Internacionais
contra o texto expresso da
Constituição Federal do Brasil.
2. O cancelamento do voo e a falta
de fornecimento de hospedagem
adequada geram dano material e
moral.
O
dano
material
ficou
demonstrado e o moral, indicado
em toda a narrativa dos fatos.
Montante indenizatório, no entanto, que merece redução. Recurso parcialmente provido. (TJSP;

Apelação
0170336-19.2009.8.26.0100;
Relator (a): Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 35a
Vara Cível; Data do Julgamento:
22/05/2013; Data de Registro:
11/07/2013)
Indenização. Danos morais
e materiais. Voo internacional. Atraso. Falha mecânica. Procedência parcial. Prestígio. Relação de consumo.
Prevalência das disposições do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDC
ante
a
Convenção
de
Varsóvia
e
Montreal.
Danos
materiais incomprovados. Danos
morais. Má prestação de serviço.
Dever de indenizar. Damnum in re
ipsa. Abono da cifra indenizatória
estipulada em R$ 3.000,00, valor
pautado
nos
parâmetros
da
razoabilidade e proporcionalidade.
Compensação
do
dissabor
e
prevenção da recidiva. Correção
monetária
e
juros
moratórios
arbitrados
com
esmero.
Sucumbência delineada a contento.
Sentença
mantida.
Recursos
improvidos.
(Apelação
n.
9172538-53.2008.8.26.0000;
Relator(a): Sérgio Rui; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 06/12/2012; Data
de registro: 07/12/2012; Outros
números: 7273381400)
Conclui-se,
portanto,
pela
incidência das disposições do Código de Defesa de
Consumidor ao caso em análise.
Prosseguindo, restou evidenciado nos
autos que o voo contratado pelos autores, com destino e horário
previamente agendados e confirmados, não chegou a seu destino
conforme acordado, por falha da ré.
Cediço
que
o
fator
tempo
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preponderante para a contratação de transporte aéreo, de forma a
ser inegável o dano sofrido por passageiro com atraso de voos,
pois conta com a sua rapidez e precisão de horário.
O dano moral sofrido pelos recorrentes
é patente, pelo desconforto e pela aflição enfrentados.
A indenização por dano moral não
pretende reparar a dor, que é irreparável. PONTES DE
MIRANDA, citando HERMENEGILDO BARROS (“Tratado”,
Vol. 53, págs. 228/229) ensina que:
“... embora o dano seja um
sentimento de pesar íntimo da pessoa
ofendida, para a qual se não encontra
estimação perfeitamente adequada, não é
isso razão para que se lhe recuse em
absoluto uma compensação qualquer. Essa
ser estabelecida, como e quando possível,
por
meio
de uma soma, que não
importando uma exata reparação, todavia,
representar a única salvação cabível nos
limites das forças humanas. O dinheiro
não as extinguir de todo; não os atenuar
mesmo por sua própria natureza, mas pelas
vantagens que o seu valor permutativo
poder
propiciar,
compensando,
indiretamente e parcialmente embora, o
suplício
moral
que
os
vitimados
experimentam”.
Não se pode olvidar que a finalidade da
indenização é reparar o dano, punindo o seu causador, de modo a
coibi-lo a reincidir na conduta ilícita e prevenir, de outro lado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ocorra o indesejado locupletamento ilícito da vítima.
Registre-se que os autores chegaram a
seu destino com 48 horas de atraso (isso sem considerar a
primeira realocação, avisada com antecedência)!
Além disso, viram-se obrigados a
pernoitar em local não programado.
Nesse ponto, insta registrar que restou
incontroverso nos autos que a ré não prestou qualquer auxílio
material, deixando de oferecer acomodação até o momento do
novo voo.
Assim, no presente caso, entendo que o
valor fixado em Primeiro Grau
R$ 5.000,00
comporta
majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que está mais de
acordo com o seu caráter ressarcitório e punitivo, sem ofender os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme
parâmetros adotados por esta C. 24a Câmara de Direito Privado
em casos semelhantes.
Confira-se:
TRANSPORTE
AÉREO.
Ação
de
indenização por danos morais. Atraso de
aproximadamente
12
horas
em
voo
doméstico.
Sentença
de
procedência,
condenando a parte ré ao pagamento de
indenização, no importe de R$10.000,00.
Irresignação da parte ré. Descabimento.
Atraso do voo por tempo considerável.
Alegação da parte ré, no sentido de que o
voo foi cancelado por problema técnico não
previsto na aeronave. Necessidade de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aeronave se submeter a reparos não
previstos que não afasta a obrigação de a
requerida cumprir o contratado, por se
tratar
de
fortuito
interno.
Falta
de
assistência suficiente ao passageiro, menor,
portadora de hemofilia, que, ademais, foi
colocada em 02 voos diferentes e, em ambos
os casos, teve que retornar ao aeroporto de
origem em razão de as duas aeronaves, em
momentos
diversos,
apresentarem
problemas. Responsabilidade objetiva da
empresa aérea que não se desincumbiu de
comprovar a regularidade da prestação do
serviço. Responsabilidade bem reconhecida.
Dano
moral
configurado.
Quantum
indenizatório que não comporta redução,
estando em consonância com os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade,
bem como com as peculiaridades do caso.
Parecer do MP no sentido de não
acolhimento do apelo. Sentença mantida.
Aplicação
do
art.
252
do
RITJSP.
Condenação em honorários advocatícios
majorada para o correspondente a 15%
sobre o valor da condenação, observada a
gratuidade. Incidência da norma prevista
no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1001898-60.2019.8.26.0068; Relator (a):
Walter Barone; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
APELAÇÃO - Ação de indenização
por danos morais
Voo doméstico
cancelado Sentença de procedência que
condenou a companhia aérea ao pagamento
de indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00
Apelação da ré -
Aplicabilidade do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor - Danos morais verificados na
hipótese vertente diante do atraso de
aproximadamente 12 horas com relação ao
horário inicialmente previsto para chegada
ao destino final (São Paulo) Empresa ré
que não logrou comprovar a ocorrência de
caso fortuito ou força maior em virtude das
condições climáticas Autor que, após não
ter
logrado
embarcar
no
voo
correspondente a sua passagem, teve que se
deslocar de aeroporto e, ali chegando,
aguardar por horas, até que, às 3 horas da
madrugada, foi encaminhado a um hotel, no
qual deu entrada às 3h30 e permaneceu por
curto período, sem o devido descanso,
porquanto o voo em que foi realocado
partiria às 8h25 Quantum indenizatório
corretamente
mensurado
pelo
douto
Magistrado a quo em R$ 10.000,00

Sentença mantida
Recurso desprovido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1007138-07.2014.8.26.0100; Relator (a):
Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/05/2018; Data de Registro: 04/05/2018)
Calcando-se em tais balizas, entende-se
que a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pretendida
pelos autores, é exacerbada, levando ao enriquecimento
indevido, mesmo porque a companhia aérea, ao menos, forneceu-
lhe hospedagem.
Tratando-se
de
responsabilidade
contratual (contrato de transporte), o cômputo dos juros
moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter como termo inicial a citação válida, nos termos do art. 219 do
CPC, e não o arbitramento, como consignou a Juíza
Sentenciante.
Assim, altero, de ofício, o referido
termo inicial dos juros moratórios, em razão da matéria ser
considerada de ordem pública (mantida a contagem da
correção monetária desde o arbitramento).
Enfim, com o parcial sucesso do
recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar
de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em 15% sobre o valor
condenatório, majoro tal verba 16%, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos
para a solução da demanda.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para majorar a indenização por
danos morais para R$ 10.000,00 para cada autor, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observação.
Advirto as partes que a interposição de
embargos de declaração com caráter meramente protelatório será
apenada com multa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13ABE53D
5
17
Declarações
de Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
13BD4E75
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1109158-03.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.